Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723863-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HAROLDO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO [1. O réu agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 65595076 – autos principais) que deferiu tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos e determinou a restituição de R$ 3.625,32 (equivalente a 70% do valor debitado), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela requerida, porquanto o autor firmou compromisso de pagamento de débito decorrente de renegociação de empréstimo bancário, descontado da conta corrente. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. Não há abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização, presumindo-se que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, tendo plena ciência do ônus assumido ante o crédito disponibilizado em conta corrente. Eventual descontrole financeiro não pode alterar o pacto que livremente celebrou. Não há cogitar, portanto, em violação a princípio constitucional, porquanto o correntista é livre para dispor, como quiser, dos seus bens. A propósito, destaco julgado da Corte Superior: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na contacorrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, TV a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (4a Turma, REsp. 1.586.910, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2017). 3. Posto isso, suspendo a decisão a quo, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 31/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR